Tribunal: TJSP
Processo: 2131834-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2131834-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente DANIELE CAMPOS DE
OLIVEIRA e Impetrante FERNANDO MARIN HERNANDEZ COSIALLS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Homologaram a
desistência e julgaram a ação extinta sem resolução de mérito, com fundamento no
artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131834-97.2020.8.26.0000 -Voto no 13368
2
Habeas corpus no 2131834-97.2020.8.26.0000
Juízo do DEECRIM 1a RAJ
(Autos no 0025068-62.2019.8.26.0041)
Impetrante: Fernando Marin Hernandez Cosialls
Paciente: Daniele Campos de Oliveira
Voto no 13.368.
Habeas corpus. Desistência. Justificado o pedido de desistência da
impetração pela revogação, na origem, da prisão preventiva, cabe
sua homologação.
Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de
liminar, em favor da paciente Daniele Campos de Oliviera que
estaria sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo do DEECRIM 1a
RAJ que, nos autos do processo criminal em epígrafe, lhe negou o
pedido de prisão domiciliar ou progressão antecipada para o regime
aberto, em que pese a paciente pertencer a grupo de risco da
COVID-19.
A liminar foi indeferida (fls. 26/27).
O impetrante desistiu da ação às fls. 31/32.
Dispensadas as informações. A Procuradoria Geral de Justiça
se manifestou pela homologação da desistência (fls. 35/36).
É o relatório.
Os impetrantes justificaram seu pedido de desistência da ação,
uma vez que foi revogada a prisão preventiva no juízo do primeiro
grau (fls. 83/89).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131834-97.2020.8.26.0000 -Voto no 13368
3
Diante da derradeira manifestação do impetrante, HOMOLOGO
a desistência e julgo a ação extinta sem resolução de mérito, com
fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.
Mazina Martins
Relator